Tribunal: TJDFT
Processo: 0720133-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. FAZENDA PÚBLICA. REsp 1.495.146/MG. RE 870.947.
1. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos:
1.1. Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
1.2. De agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
1.3. A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno.